Tribunal: TJDFT
Processo: 0010738-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE À MULHER E DE POSSE DE ARMA DE FOGO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 129, §§ 1o, inciso I, 9o, e 10 do Código Penal, mais o artigo 12 da Lei 10.826/2003, depois de agredir a ex-companheira no rosto, mantendo guardado em casa um revólver Taurus, calibre 38 e cinco projetis.
2 A materialidade e a autoria da lesão corporal grave foram evidenciadas no relato vitimário, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, consignando a inexistência de lesões compatíveis com esse relato. Rejeita-se a alegação de legítima defesa ou lesões recíprocas, sem prova satisfatória de prévia e injusta agressão.
3 O ato de manter um revólver recebido de herança em casa, sem licença da autoridade competente, configura o tipo do artigo 12 da Lei 10.826/2003.
4 Havendo causas de aumento e de diminuição de pena deve-se primeiro reduzi-la e depois aumentá-la, sendo incorreta a sua compensação total.
5 Apelação parcialmente provida.